Tribunal: TJSP
Processo: 1046313-64.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo possui data formativa do direito (plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). A autora adquiriu direito por outro modo (tarifa de habilitação), Contrato que não prevê participação acionária.
Não há direito de integralização na ação civil

Ementa:
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo possui data formativa do direito (plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). A autora adquiriu direito por outro modo (tarifa de habilitação), Contrato que não prevê participação acionária.
Não há direito de integralização na ação civil pública.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1046313-64.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante MERCEDES DA SILVA CASSIN, é
embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046313-64.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
VOTO No 61976
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1046313-64.2016.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
EMBARGANTE: MERCEDES DA SILVA CASSIN
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação
civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo
possui data formativa do direito (plano de expansão no período de
25.8.1996 a 30.6.1997). A autora adquiriu direito por outro modo
(tarifa de habilitação), Contrato que não prevê participação
acionária.
Não há direito de integralização na ação civil pública.
Embargos rejeitados.
Vistos.
A parte embargante opõe embargos de declaração em face do acórdão
prolatado (a) pela Turma Julgadora, questionando a credibilidade do documento
apresentado pela TELEFONICA.
Contudo, não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. A embargante,
na verdade, não se conforma com o resultado e quer obter a reforma do julgado
mediante embargos de declaração, o que não se pode admitir.
Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente recurso
dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara, está
encarregado de cumprir a sentença que condenou a Telefônica a pagar as participações
acionárias daqueles que adquiriram direitos de linha telefônica pelo plano de expansão
no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A parte autora adquiriu os direitos por meio de
outros contratos (PCT, tarifa de habilitação, ou fora do período). Diante disso o Tribunal
rejeitou o pedido de liquidação.
Os embargos insistem em obter direito que a sentença não outorgou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046313-64.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado.
Pode até ser que a parte autora possua algum direito de reclamar, MAS
NÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos (PEX
ou Plano de Expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). A parte autora adquiriu
direito por outra espécie contratual não incluída no título, exatamente porque não fez
parte da cognição e da motivação. Mesmo que exista cláusula prometendo participação
acionária, o interessado deverá postular fora da ação civil pública.
Não cabe aqui estudar a natureza do contrato da parte autora, ainda que
a aquisição tenha sido celebrada dentro do período compreendido entre 25.8.1996 a
30.6.1997. É que esse tipo de contratação está fora do âmbito do título condenatório. O
título foi constituído para um determinado tipo de contrato (PEX) porque ele continha
expressamente a participação acionária que a companhia pretendeu subtrair ao modificar
o estatuto (este o motivo da ação civil pública).
A parte poderá ter até direito de reivindicar algo contra a Telefônica.
NÃO, PORÉM, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui o filtro é rigoroso: cumpre-se o que foi
determinado na condenação e mais nada. Quanto à eficácia do documento, embora
unilateral, é idôneo – até prova em contrário -, porque extraído de registros da empresa.
Caso tenha ocorrido alguma irregularidade, cabe a autora provar, o que não ocorreu.
Nesse instante é importante recordar que a 4a Câmara de Direito
Privado, com o propósito de facilitar a efetividade da jurisdição, admitiu a inversão do
ônus da prova, transferindo para a Telefônica o dever de provar a contratação. Essa
situação possui um limite legal e encontra o seu campo limítrofe na idoneidade da
impugnação da parte adversa, que, no caso, é pífia. Ora, se a Telefônica oferece os
documentos que foram extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido
o direito de telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta
documento algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo formulado,
prevalecem os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a rejeição do pedido.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja confeccionada
unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046313-64.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que não lhe seja
dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas revelar a
inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. Afinal, se o
ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para esse fim, será
aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Houve oportunidade para que a parte embargante apresentasse prova
para impugnar a radiografia apresentada, quedando-se inerte.
O voto fica mantido e permite que a parte autora desenvolva recursos
constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal cumpre o que foi
decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses particulares.
Frise-se que a motivação decorre da impossibilidade de alterar o capítulo
da sentença condenatória, não se podendo cogitar afronta aos artigos 933, caput e
parágrafo primeiro, 938 e seus parágrafos e 435 do CPC, que não incidem para dar um
direito que o litigante não ostenta para integrar a liquidação de sentença.
O acórdão não padece de vícios que ensejassem qualquer alteração,
inclusive de resultado, nem mesmo o disposto no art. 486, § 1o, do CPC, até porque não
cabe qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido de liquidação.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator